Tribunal: TJBA
Processo: 8005934-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005934-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: SANDRO RAIMUNDO FERREIRA BARRETO e outros (2)

Advogado(s): PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE FOI CONDENADO À PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS E 08 (OITO) MESES, EM REGIME FECHADO, POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 157, §2º, I, II E V C/C ART. 158 §1º, ART. 213 E 214 TODOS DO CÓDIGO PENAL (AÇÃO PENAL Nº 14097579961-4), ASSIM COMO TAMBÉM FOI CONDENADO A REPRIMENDA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES (AÇÃO PENAL Nº 14098607277-9).

1.
PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA AFASTADA A REGRESSÃO D
O
PACIENTE, DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO, DIANTE
DE FALTA GRAVE
.
NÃO CONHECIMENTO
.
HABEAS CORPUS QUE NÃO SE SERVE DE SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESE DE MANEJO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO DE OFÍCIO. Não se esquece que por se tratar de questão afeta à execução penal, descabe a análise deste pleito no presente habeas corpus, haja vista que o remédio heróico não se presta a sucedâneo de recurso, no caso, o de agravo de execução que poderia ser manejado pelo Paciente.

2.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR
SOB A ALEGAÇÃO DE
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
NÃO ACOLHIDO
.
NO CASO, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DISLIPIDEMIA E HISTÓRICO DE INFARTO PODEM SER TRATADAS DE FORMA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. É CEDIÇO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ VEM ADMITINDO, EM CASOS EXCEPCIONAIS, A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CONDENADOS EM REGIME FECHADO, FLEXIBILIZANDO A DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI QUE RESGUARDA ESSA CONVERSÃO APENAS PARA O REGIME MAIS BRANDO. REGISTRE-SE QUE UMA VEZ CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO REGIME PRISIONAL, E COMPROVADA À EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA, A CONVERSÃO DO REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR DEVE SER MANTIDA. NÃO É O CASO.

O paciente não possui enfermidade tão grave que justifique a concessão da benesse da prisão domiciliar, pois como dito pelo Magistrado primevo, bem como dos elementos contidos nos autos, embora esteja acometido por algumas doenças o estado de saúde do ora paciente é bom, conforme relatório médico. Outrossim, o tratamento contra hipertensão arterial, dislipidemia e histórico de infarto agudo do miocárdio que acometem o penitente, pode perfeitamente ser realizado na unidade prisional. Ainda, não se encontram preenchidos os requisitos objetivos autorizadores para a concessão da prisão domiciliar, pois, no caso, o apenado foi condenado ao cumprimento de pena de 49 (quarenta e nove) anos, resultado da soma de duas condenações, a primeira de 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses, e a outra de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses, que resulta em um total de 49 anos de condenação a serem cumpridos. O penitente ainda tem a cumprir mais de 33 anos de reclusão, em regime fechado, cuja progressão para o regime semiaberto está prevista para ser alcançada em 19/07/2031.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8005934-45.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente SANDRO RAIMUNDO FERREIRA BARRETO, sendo apontada como autoridade coatora o MM Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador-BA.

Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do Voto Relator.